Tribunal: TJDFT
Processo: 0012219-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0012219-17.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO MOREIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: KATYA APARECIDA CABRAL VERAS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 12903255) opostos por MARIO MOREIRA DE OLIVEIRA contra KATYA APARECIDA CABRAL VERAS em face de Acórdão (ID 12705253) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020 15:11:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador